Tribunal: STF
Processo: HC 253095
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jair Araújo, em favor de Marco Aurélio Neves Bernardo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 980.867/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCO AURÉLIO NEVES BERNARDO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no HC n. 2000980-39.2025.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas. 



    O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus impetrado pela defesa. 



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese: a) que o paciente tem direito ao trabalho externo, pois cumpre pena em regime semiaberto e há proposta de emprego em empresa privada; b) que o STJ tem precedentes admitindo o trabalho externo em empresa privada, inclusive para presos em regime fechado; c) que o paciente ficou em liberdade por 10 (dez) anos entre a condenação e o início do cumprimento da pena, sem cometer novos delitos; d) que há proposta concreta de emprego como office-boy motorizado, com jornada de trabalho das 7h30 às 17h30, de segunda a sábado, e) que o paciente tem bons antecedentes, é primário, possui residência fixa e vive em união estável com uma advogada. 



    Requer, liminarmente, a concessão do direito ao trabalho externo, com expedição de alvará de soltura, e remessa dos autos para o Juízo da Execução de Mogi das Cruzes. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido em 21.2.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do acórdão proferido pelo TJSP:



    Verifica-se que o réu foi definitivamente condenado, pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região Estado do Ceará, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (artigo 33, c.c. o artigo 40, inciso I, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006), pois, preso em flagrante delito, em 05/07/2015, quando tentava embarcar com substância entorpecente (2.973 gramas de cocaína), em voo internacional com destino a Lisboa/Portugal. 



    Anote-se, por oportuno, que a Defesa, em Agravo de Execução Penal autuado sob o nº 0020250- 91.2024.8.26.0041 recorreu da decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculo de penas, que não computou o período em que o sentenciado cumpriu medidas cautelares alternativas; em julgamento realizado em 09/12/2024 foi negado provimento ao agravo, em votação unânime 



    Houve, ainda, a impetração de Habeas Corpus autuado sob o nº 2284676-23.2024.8.26.0000, em que se postulava a concessão da ordem para reconhecer a inconstitucionalidade do Ato Normativo nº 280/2019, no que se refere ao impedimento da transferência do paciente para local mais próximo de sua família, com a remessa do processo de execução penal para a cidade de Mogi das Cruzes, reconhecimento do direito de detração penal e concessão de prisão domiciliar até a progressão ao regime aberto. A impetração não foi conhecida. 



    De acordo com as informações trazidas pelo Juízo a quo, a execução penal do paciente foi recebida no DEECRIM da 9ª RAJ Comarca de São José dos Campos, em 04/11/2024. 



    A despeito do objeto da impetração, informou que por decisão proferida em 16/01/2025, foi indeferido pedido de prisão domiciliar e, a fim de instrução do pedido de trabalho externo na Comarca de Mogi das Cruzes, foi solicitado à direção da Unidade Prisional o envio de parecer quanto à viabilidade de fiscalização. 



    Em 17/01/2025, a Defesa do sentenciado opôs embargos de declaração contra a referida decisão. 



    Aguarda-se a manifestação do Ministério Público para deliberação do Juízo que consignou que a movimentação do preso de uma unidade prisional para outra é atribuição da Administração Penitenciária e não do juízo da execução, razão pela qual a pretensão neste sentido deverá ser dirigida ao órgão competente. 



    Busca o impetrante a concessão da ordem para deferir ao paciente o direito de executar o trabalho externo, remetendo-se os autos de execução criminal para o Juízo da Comarca de Mogi das Cruzes. 



    A ordem não deve ser conhecida. 



    Quanto à questão de autorização de trabalho externo, o Juízo a quo solicitou à direção da Unidade Prisional o envio de parecer quanto à viabilidade de fiscalização. 



    A Defesa, por sua vez, opôs embargos de declaração, para sanar omissão, sob o argumento de que o pedido do sentenciado é específico, pois requereu a transferência do cumprimento da pena para a Comarca de Mogi das Cruzes. 



    Então, ao que parece, embora o impetrante deixe claro na impetração que pretende autorização para o trabalho externo, sua pretensão é de transferência do paciente para outro Estabelecimento Prisional. 



    E como já anotado pelo Juízo a quo, a responsabilidade pela movimentação dos presos é da Secretaria de Administração Penitenciária, a quem o preso deverá dirigir o pedido de transferência. 



    Destarte, não há como conhecer os pedidos, tendo em vista a ausência de manifestação da autoridade responsável e porque a matéria de execução penal, em regra, não pode ser discutida pela via do Habeas Corpus. (eDOC 4)



    Consta dos autos, ainda, que o paciente foi designado para trabalhar internamente na cozinha do estabelecimento, mas foi excluído das atividades em 12.12.2024, em razão de seguidas faltas injustificadas. (eDOC 7)



    Não se verifica, assim, teratologia no ato impugnado a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente